Tribunal: TJDFT
Processo: 0714520-56.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0714520-56.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUSSARA TEIXEIRA DOS SANTOS, ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS APELADO: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS, JUSSARA TEIXEIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Cuidam-se de apelações cíveis (id 55891202) interpostas pela requerida JUSSARA TEIXEIRA DOS SANTOS (id 55891202) e pela autora ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO – PADRONIZADOS (ID 55891204) contra sentença (id 55891192) da lavra do d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, integrada pela decisão proferida nos Embargos de Declaração (id 55891199) que, em ação de busca e apreensão promovida pelo BANCO PAN S.A., substituído processualmente por ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO – PADRONIZADOS, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Não houve a condenação em custas ou honorários advocatícios. A ré foi condenada ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC, sob o fundamento da interposição de embargos de declaração protelatórios, com o escopo de alterar a verdade dos fatos para obter proveito indevido. É a síntese do que interessa. A ré não recolheu o preparo recursal. Não se discute a viabilidade de postular, na própria petição recursal, pedido de assistência judiciária gratuita. Todavia, somente é dispensado o recolhimento do preparo recursal quando o mérito do recurso discute apenas o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, situação processual de que aqui não se trata. Dito isso, a ré apelante formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça sem, contudo, juntar aos autos comprovação de incapacidade financeira, tampouco a declaração de hipossuficiência. A presunção de hipossuficiência econômica é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. No particular, ao analisar o requerimento de gratuidade, o magistrado somente poderá rejeitá-lo com base em elementos contidos nos autos contrários à pretensão do requerente declarado hipossuficiente, a exemplo de prova documental capaz de evidenciar a aptidão financeira de arcar com as custas e as despesas processuais ou a existência de razoável patrimônio. Além disso, não cabe ao magistrado indeferir de plano o referido pedido, devendo intimar previamente a parte interessada para comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da benesse legal. Essa é a exegese do art. 99, § 2o, do CPC: "§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Na hipótese, não há elementos de prova carreados aos autos aptos a demonstrar a incapacidade da apelante requerida para pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família. Assim, intime-se a ré apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos cópia da última declaração de Imposto de Renda, bem como extrato bancário atualizado dos últimos três meses de todas as contas bancárias ativas de sua titularidade, contracheques/comprovantes de pagamento, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de Justiça e consequente deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC) ou, se preferir, proceda-se ao recolhimento em dobro do preparo. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator